Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735533-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROGÉRIO VASCONCELOS MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE EXTORSÃO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). OPERAÇÃO CILADA DA PCDF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO REJEITADA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. PERÍCIA DE VOZ E TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS CAPTADOS. DESNECESSIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS, MAQUINETAS DE COBRANÇA E DE TELEFONES CELULARES. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. ACESSO AO APLICATIVO WHATSAPP DEFERIDO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POR FORÇA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE EXTORSÃO. NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96 DO STJ. CONCURSO MATERIAL ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO. MANUTENÇÃO. CRIMES DE NATUREZA E ESPÉCIE DISTINTAS AINDA QUE PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por falta de fundamentação, quando se verifica que as questões preliminares suscitadas pela defesa técnica no apelo foram analisadas em decisão anterior, a qual não foi objeto de insurgência recursal. A matéria, pois, está acobertada pela preclusão. 2. Ao autorizar a interceptação telefônica em detrimento do réu, o douto Juízo a quo enfatizou a presença dos requisitos da Lei n. 9.296/1996 e apresentou elementos suficientes para tanto, extraídos das razões declinadas no pedido da autoridade policial e na manifestação do MP, a revelar a presença de indícios razoáveis de autoria. Em verdade, a partir do que fora investigado pela PCDF (5a DP), o réu passou a ser considerado um dos alvos da investigação, a qual acabou por desencadear a OPERAÇÃO CILADA, ante o seu envolvimento em esquema criminoso voltado a “multar” (roubar, furtar, extorquir etc.) clientes de programas sexuais. 3. A Lei n. 9.296/96 não impõe a realização de perícia de voz. Além disso, o citado diploma legal não exige a transcrição integral das interceptações telefônicas, mostrando-se suficiente a degravação das conversas relevantes para fundamentar a tese acusatória. 4. Por cadeia de custódia, entende-se o processo por meio do qual se documenta a cronologia da prova com vistas a assegurar-lhe a rastreabilidade e, em consequência, garantir a sua autenticidade e confiabilidade. No caso concreto, nada há a demonstrar eventual adulteração da prova a ponto de invalidá-la. 5. Tendo sido o acesso ao aplicativo de conversas Whatsapp objeto de decisão judicial e estando os prints relevantes ao desate da causa devidamente acostados aos autos, com amplo acesso às partes, não há falar em nulidade da prova. 6. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e do crime de extorsão majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma (faca), improcede o pleito absolutório, por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo. 7. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 8. O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. Precedente do STJ. 9. “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida” (súmula 96 do STJ). 10. Os crimes de extorsão e de roubo são de natureza e de espécies distintas, pois as suas elementares são diversas, razão pela qual deve ser aplicado o concurso material de crimes, ainda que tenham sido praticados no mesmo contexto fático. 11. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ e desta Corte de Justiça, alegando ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 70 do Código Penal, ao argumento de que a sua condenação não deveria ter sido baseada somente no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, razão pela qual entende que deve ser absolvido, e que teria ocorrido continuidade delitiva, devendo ser afastado o concurso dos crimes de extorsão e de roubo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, quanto ao precedente deste Tribunal, já decidiu a Corte Superior “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Demais disso, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a condenação do réu, ora recorrente, não se encontra baseada apenas no seu reconhecimento fotográfico na esfera inquisitorial, mas também em arcabouço sólido produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/5/2020 e HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027